Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA BRUTA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por servidor público do Distrito Federal contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante aufere remuneração bruta superior a R$ 13.000,00, contudo alega hipossuficiência com base na renda líquida reduzida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados voluntários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de pobreza foi elidida pelos elementos de capacidade financeira constantes nos autos; e (ii) definir se o comprometimento da renda por descontos facultativos, a saber, empréstimos, autoriza a concessão da benesse a quem aufere renda bruta incompatível com a miserabilidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, iuris tantum, a qual não vincula o magistrado, cabendo a este indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
5. A jurisprudência desta Corte admite a utilização do critério objetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal (renda mensal de até 5 salários mínimos) como parâmetro para aferição da hipossuficiência, ressalvada a análise das peculiaridades do caso concreto.
6. O agravante percebe renda bruta muito superior ao teto de isenção e à média nacional. A contração voluntária de empréstimos, resultando em descontos em folha, não constitui fundamento apto a caracterizar a hipossuficiência, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium).
7. As custas judiciais no âmbito do TJDFT são módicas e o padrão de vida demonstrado pelo agravante é incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada por prova nos autos que evidencie capacidade financeira. 2. A existência de empréstimos voluntários que reduzem a renda líquida não justifica, por si só, a concessão da gratuidade de justiça quando a renda bruta é incompatível com o benefício.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 11, 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, 290 e 1.072, III; Resolução DPDF no 140/2015 e no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.04.2017; TJDFT, Acórdão 1626882, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1622564, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 28.09.2022; TJDFT, Acórdão 1663742, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 08.02.2023; TJDFT, Acórdão 1735400, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.07.2023; TJDFT, Acórdão 1734865, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25.07.2023; TJDFT, Acórdão 2033380, 0713754-25.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; TJDFT, Acórdão 2043155, 0723757-39.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.